Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. RESTABELECIMENTO.

1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC

2. A Lei n. 9.656/98 não veda a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, mas prevê a necessidade de disposição contratual expressa quanto a essa possibilidade, nos termos do art. 17-A, §2o, incluído pela Lei n. 13.003/14.

3. A notificação prévia do consumidor, beneficiário do plano de saúde, é necessária para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência (art. 13 da Lei n. 9656/98). Logo, com muito mais razão o é para os casos de rescisão unilateral em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação.

4. A emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pelo segurado, após a data do suposto cancelamento, faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.